Tribunal: TJPA
Processo: 0800817-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800817-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DA EMPRESA NO CADIN APÓS PAD. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO É CONSEQUENCIA LEGAL DA PENALIDADE. LEI N. 8.873/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que determinou à Autoridade Coatora (Agravante) a imediata suspensão da inscrição da Agravada no CADIN, ao argumento de que seria reformatio in pejus.

2. A inclusão de empresas no CADIN não consiste em uma majoração de penalidade, mas, sim, na consequência de uma punição que já foi aplicada à Empresa, em decorrência da apuração de condutas por meio de Procedimento Administrativo (Lei n. 8.873/2019).

3. O Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento pela constitucionalidade do CADIN, inclusive do seu caráter informativo, eis que não se configura como penalidade, mas mero instrumento de consulta da situação cadastral de determinada empresa.

(ARE 663.692 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17.9.2013).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido, ficando prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória de concessão de efeito suspensivo.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança (proc. nº 0865743-63.2019.8.14.0301), tendo como ora agravada a LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, com o seguinte teor:

“Diante das razões expostas, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar à Autoridade Coatora (Impetrado) a imediata suspensão do ato que redundou, a título de reformatio in pejus, em sua inscrição no CADIN, até o julgamento do mérito do presente writ”.

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso, alegando ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da empresa agravada, porquanto o PAD e todas as suas consequências decorreram do descumprimento de regras contratuais pela empresa para com o Estado contratante.

Afirma a impossibilidade de aferição pelo Poder Judiciário de critérios de avaliação estabelecidos pela Administração, eis que configuraria ofensa ao princípio da separação dos poderes, mencionando ter atuado dentro da legalidade durante todo o processo administrativo, inexistindo vícios ou irregularidades que possibilitariam a interferência do Judiciário.

Alega que, findo o devido processo legal, apurou-se que a Empresa Agravada infringiu as tipificações administrativas e cláusulas contratuais, o que ensejou na aplicação de penalidades, as quais resultaram no impedimento de contratar com a Polícia Militar do Estado do Pará pelo prazo de 01 (um) ano.

Ressalta que a Empresa Agravada não teria demonstrado fundamentos aptos a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada em exordial, pelo que pede a reforma da decisão do Juízo monocrático.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto e, no mérito, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar a decisão ora recorrida.

Em decisão de ID n. 2727700, deferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante.

Contra essa decisão, a Agravada opôs Embargos de Declaração (ID n. 2772263), tendo o Estado do Pará, ora Agravante, apresentado as devidas Contrarrazões (ID n. 3295681).

A Agravada também apresentou a Petição de ID n. 3368301 nos autos, a qual veicula pedido de reconsideração quanto ao deferimento do efeito suspensivo neste agravo de instrumento.

Reservei-me para apreciar os Embargos de Declaração quando do julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, observando que a Petição de ID n. 3368301 não possui fundamento da legislação pátria (ID n. 3393908).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao exame do mérito.

A discussão havida nestes autos diz respeito à decisão a quo que deferiu em parte a medida liminar pleiteada pela parte Autora, ora Agravada, e determinou que a autoridade apontada como coatora suspendesse o ato que lhe inscreveu no CADIN.

No caso em tela, o Juízo de piso entendeu que decisão da Administração Pública de inclusão da Empresa impetrante (ora Agravada) no CADIN, consistiria em reformatio in pejus, motivo pelo qual determinou a suspensão da referida inscrição.

O Estado do Pará, por meio deste recurso de agravo, insurge-se contra a referida decisão, alegando, em suma, a inexistência de direito líquido e certo apto a resguardar as alegações da Empresa ora Agravada, bem como, no bojo do Processo Administrativo

instaurado contra a Impetrante, teria havido a observância dos preceitos legais, que culminou na aplicação de penalidades à Agravante pelo descumprimento de cláusulas contratuais e infringência de tipificações administrativas.

Assiste razão ao Agravante.

O CADIN-PA, nos termos do art. 1º da Lei n. 8.873/2019, é o Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados para com Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual.

Conforme a referida Lei, tem-se que o CADIN é um meio pelo qual se dá a publicidade sobre a situação de empresas perante a Administração Pública.

É a redação do art. 2º da referida Lei:

“Art. 2º - O CADIN-PA tem por objeto fornecer informações relativas às pendências de pessoas físicas e jurídicas perante os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, por meio de um cadastro único, possibilitando à Administração acompanhar o beneficiário de crédito do setor público que se encontra na situação simultânea de favorecido e inadimplente”.

Ora, da simples leitura do dispositivo acima transcrito, verifica-se que a inclusão de empresas no CADIN não consiste em uma majoração de penalidade, mas, sim, na consequência de uma punição que já foi aplicada à Empresa, em decorrência da apuração de condutas por meio de Procedimento Administrativo.

Ao analisar este caso concreto, observo que o Juízo monocrático proferiu decisão partindo da premissa de que a impetrante, ora agravada, teve reformada a decisão administrativa que lhe aplicou sanção, com majoração de pena em razão de determinação de inscrição dos dados da empresa contratada (agravada) no CADIN e, consequentemente, determinando a suspensão desta inscrição.

Todavia, equivocada a premissa utilizada pelo Juízo singular, eis que o CADIN nada mais é do que um meio para se obter “informações relativas às pendencias de pessoas físicas e jurídicas perante os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, por meio de um cadastro único, possibilitando à Administração acompanhar o beneficiário de crédito do setor público que se encontra na situação simultânea de favorecido e inadimplente”.

Ou seja, é apenas um meio de se dar publicidade a situação de determinada empresa perante a Administração pública, de modo que, no caso dos autos, a determinação de inclusão no CADIN não se configura como majoração de punição e sim, mera consequência da punição obtida pela empresa agravada no resultado do PAD a que empresa contratada, ora agravada, foi submetida.

Vejamos a redação do artigo 3º da lei acima mencionada:

Art. 3º São considerados pendências passíveis de inclusão no CADIN-PA:

Omissis

III - os impedimentos para contratar com a Administração Pública Estadual, em decorrência da aplicação de sanção prevista na legislação de licitações e contratos ou ainda em decorrência de decisão judicial.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento pela constitucionalidade do CADIN, inclusive do seu caráter informativo, eis que não se configura como penalidade, mas mero instrumento de consulta da situação cadastral de determinada empresa. Vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inscrição no cadin. Constitucionalidade. ADI nº 1.454/DF. Restrição em lei e decreto estaduais. Normas de direito local. Súmula nº 280/STF. Impedimento de contratar com a administração pública. Não demonstração de incidência das Súmulas nºs 70, 323 e 547/STF. 1. O acórdão recorrido decidiu acerca da manutenção do registro do contribuinte no cadin, forte no argumento de que a restrição imposta pela lei estadual seria no sentido da impossibilidade de contratar com a administração pública estadual, não vedando o exercício de atividade profissional, concluindo que o procedimento encontraria amparo na Lei estadual nº 12.799/08 e no Decreto nº 53.455/08, normas de direito local, pelo que incide a Súmula nº 280/STF. 2. A agravante sequer se insurge contra os normativos estaduais que impõem a alegada restrição, limitando-se a sustentar, genericamente e, a incidência das Súmulas nºs 70, 323 e 547/STF, sem, no entanto, demonstrar em que medida os verbetes sumulares não foram respeitados. 3. Constitucionalidade do

Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (cadin) reconhecida na ADI nº 1454/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 3/8/07. Na ocasião, o Tribunal não vislumbrou como a simples obrigatoriedade da consulta ao cadastro, possa ser tida como prévio e formal impedimento para o mútuo ou a celebração dos atos previstos no citado art. 6º, nem, ainda, como forma – mesmo indireta - de ser o interessado compelido a pagamentos. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 663.692 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17.9.2013).

Assim, considerando os fundamentos acima articulados, não há que se falar em reformatio in pejus a simples determinação de inscrição no CADIN, porquanto se trata de mera publicidade da penalidade imposta no bojo de um processo administrativo, o qual, segundo consta, observou as normas aplicáveis, assegurando contraditório e ampla defesa à empresa agravada.

Constata-se que a punição aplicada à empresa agravante foi de não contratar com a Polícia Militar pelo período correspondente a 1 (um) ano. Assim, a inscrição no CADIN é consequência lógica dessa punição, para possibilitar mera publicidade dessa circunstância.

A se manter o entendimento do Juízo singular e a decisão proferida nos autos da Ação Mandamental ao norte identificada, se estaria inviabilizando a aplicabilidade da própria Lei Estadual nº 8.873/2019 que instituiu o CADIN, o que já foi definido na Corte Suprema como constitucional.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente agravo de instrumento e a ele dar provimento, ficando prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória de concessão de efeito suspensivo.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2021